Tribunal: TJSP
Processo: 1500418-51.2022.8.26.0531
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do apelante. Condenação mantida. Pena-base adequadamente dosada e suficientemente

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do apelante. Condenação mantida. Pena-base adequadamente dosada e suficientemente fundamentada (1/6 acima do mínimo legal) pelos maus antecedentes. Agravante da reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Regime inicial semiaberto que não comporta abrandamento, diante dos maus antecedentes e reincidência ostentada pelo apelante. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ausentes os requisitos autorizadores.
Recurso desprovido.